Tribunal: TJMT
Processo: 1014810-85.2022.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014810-85.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA PAULA CASTRO ALVES - CPF: 005.272.691-66 (APELANTE), MARIANA LORENZETTO PREZA - CPF: 958.285.241-00 (ADVOGADO), MAYCON TADEU LAMIM - CPF: 061.497.636-76 (ADVOGADO), EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA SA - CNPJ: 55.334.262/0083-20 (APELADO), RAFAEL MORTARI LOTFI - CPF: 284.867.798-80 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE CHELLI - CPF: 305.655.868-90 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO PACIANOTTO JUNIOR - CPF: 285.808.608-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA DE ÔNIBUS – TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS – OBRIGAÇÃO DE RESULTADO – PASSAGEIRO DEIXADO NO CURSO DA VIAGEM – ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO PASSAGEIRO – INOCORRÊNCIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O contrato de transporte de passageiros traz obrigação de resultado para a empresa transportadora.

Deixou a reclamada de comprovar que tomou as cautelas necessárias para que a passageira não tivesse sido deixada durante percurso da viagem.

Configurada falha na prestação dos serviços, porquanto não houve a conferência dos passageiros nas paradas, o
serviço de transporte rodoviário de passageiro não foi prestado de forma adequada.

Responde por dano moral a transportadora que, olvidando dessa cautela, abandona o passageiro no curso da viagem.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível

interposto por
Ana Paula Castro Alves
.

Ação
:
Ação de Indenização por Danos Morais
movida por
Ana Paula Castro Alves
em desfavor de
Empresa de Transportes Andorinha SA.

Sentença
(Id. 241103156)
:
Julgou improcedente a ação, em razão da culpa exclusiva da passageira/autora. Condenou a autora ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da causa, observada a suspensão por ser beneficiaria da justiça gratuita.

Apelação
(Id. 241103158)
:

Alega, preliminarmente, cerceamento de defesa, ao argumento de que a sentença se embasou em apenas uma única prova, qual seja tela sistêmica na qual pode ser alterada unilateralmente. Sustenta que existindo controvérsia fática a ensejar dilação probatória, deveriam ter sido produzidas provas em audiência, com a oitiva do depoimento pessoal d autora, aqui apelante, e de testemunhas.

No mérito, aduz que houve falha na prestação de serviço da empresa requerida, ora apelada, pois mesmo tendo conhecimento que tinha uma passageira que havia solicitado a saída para ir ao banheiro, esta não fez a conferencia do número de passageiros, portanto, a responsabilidade é da empresa.

Afirma que se existe um protocolo a seguir determinado pela empresa, é razoável pressupor que deveria existir algum mecanismo para evitar que tais circunstâncias ocorram.

Alega ainda, que deveria haver norma interna que imponha aos condutores a checagem da lista de passageiros antes da partida do ônibus, e que não houve qualquer medida adotada no sentido de prevenir o dano à consumidora.

Assevera que a empresa recorrida agiu em desrespeito aos direitos do Consumidor, tais como a proteção da vida e segurança e a efetiva prevenção e reparação de danos morais na prestação dos serviços.

Pugna pelo provimento do recurso, com a anulação da sentença e a determinação do retorno dos autos à origem, a fim de que se proceda à instrução processual. No mérito, requer julgue procedente a ação.

Contraminuta
(Id. 241103160):

pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preliminar de Cerceamento de defesa

A autora, ora apelante, argui o cerceamento de defesa ao fundamento de que a lide foi julgada antecipadamente sem ter sido realizada a instrução processual.

Como se sabe, é cabível o julgamento antecipado da lide, quando não há necessidade de complementação probatória para formar o convencimento do julgador.

Na hipótese a prova documental revela-se suficiente ao deslinde da causa que comportava julgamento antecipado.

Registra-se que o entendimento do STJ é no sentido de que é facultado ao julgador o indeferimento de produção probatória que julgar desnecessária para o regular trâmite do processo, sob o pálio da prerrogativa do livre convencimento que lhe é conferida pelo vigente art. 370 do CPC/2015, seja ela testemunhal,
pericial
ou documental, cabendo-lhe, apenas, expor fundamentadamente o motivo de sua decisão.

Nessa linha, é de registrar que a Corte Superior tem o entendimento assente no sentido de que é o magistrado o destinatário final das provas, pode, com base em seu livre convencimento, formar a sua convicção com base no arcabouço fático trazido aos autos. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.387.792/RS.

Rejeita-se
, portanto, a arguição de nulidade por cerceamento de defesa.

MÉRITO

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença para julgar procedente a ação e condenar a requerida, ora apelada, ao pagamento de indenização por danos morais.

Importante registrar que a lide advém do fato de que a autora, ora apelante, embarcou em Campo Grande/MS, em ônibus da empresa de transporte requerida, ora apelada, com destino a Cuiabá e durante o trajeto em uma parada

na Cidade de Coxim/MS desceu do veículo pra ir ao banheiro e ao retornar o ônibus

havia saído com seus pertences.

Propôs a presente ação na qual buscou a reparação pelos danos morais, julgada improcedente, sob o fundamento de que o infortúnio alegado na inicial foi ocasionado por culpa exclusiva da requerente, que não observou as diretivas da parada e desceu do ônibus para ir ao banheiro durante uma parada exclusiva para embarque e desembarque de passageiro.

A questão deve ser dirimida à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que a autora, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório.

“
Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Do conjunto fático-probatório, verifica-se que a autora comprovou que realizou a viagem de ônibus junto à empresa requerida, através da passagem emitida (Id. 241102668), bem como restou incontroverso nos autos o fato de que a apelante foi deixada na rodoviária de Coxim/MS, durante o trajeto de sua viagem, tendo o ônibus partido com seus pertences.

Ademais, restou comprovado que a apelante entrou em contato com a empresa apelada no mesmo dia dos fatos, através do e-mail encaminhado (Id. 241102694), além do que buscou solução administrativa nos dias que se sucederam.

Observa-se assim que a parte autora/apelante comprovou os fatos constitutivos de seu direito. No entanto, a requerida/apelada não desconstituiu os documentos e os argumentos apresentados pela autora/apelante, tampouco demonstrou que agiu com diligencia ao prestar os serviços pelos quais fora contratada.

O contrato de transporte de passageiros traz obrigação de resultado para a empresa transportadora, logo, o serviço prestado pela apelada trazia obrigação de transportar a apelante até seu destino final.

Nesse sentido, dada a obrigação de transportar a consumidora até o destino pelo qual recebeu o preço, a checagem dos passageiros é, no mínimo, cautela indispensável para a viagem de ônibus.

Além do que, no caso, a falta da apelante seria facilmente percebida pela não ocupação da sua respectiva poltrona, ou ainda, deveria ter sido efetuado a contagem de passageiros no interior do veículo e verificado a ausência da parte reclamante.

Dessa forma, não há provas de que o transportador foi cauteloso, e neste caso, não há prova de culpa exclusiva do passageiro (art. 14, § 3º, do CDC).

Assim, a empresa requerida/apelada, não logrou demonstrar ônus que lhe competia, que agiu de forma diligente ao fornecer seus serviços.

Dessa forma, considerado que a autora comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, como dispõe o artigo 373, inciso II, do CPC, do que, frisa-se, não se desincumbiu.

Como se vê, ficou evidenciada a falha na prestação dos serviços prestados pela apelada, bem como o ato ilícito perpetrado.

A frustração e angustia de uma pessoa ao ser deixada durante viagem de ônibus, enquanto utilizava o banheiro, sem seus pertences pessoais e sem qualquer apoio logístico da apelada, é mais do que suficiente a caracterização do dano moral, visto que presumíveis os sentimentos indesejados suportados numa situação como esta.

Do mesmo modo, a má-prestação de serviço, fato não desconstituído pela requerida, por si só, já é motivo suficiente para impor responsabilidade e ensejar a condenação por danos morais.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS – USUÁRIA IDOSA DEIXADA EM PARADA TEMPORÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR MANTIDO
– RECURSO DESPROVIDO. 1
- Cabe à empresa de transporte comprovar alguma das excludentes de responsabilidade, de forma a isentá-la da indenização pleiteada. 2- Não há como afastar a tese de que os motoristas da empresa Apelante foram negligentes ao deixar a Apelada em Terminal Rodoviário de cidade diversa da qual havia adquirido o bilhete
. Primeiro porque, embora a empresa de transporte de pessoas tenha feito prova de que o ônibus ficou por 10 (dez) minutos estacionado na Rodoviária de Jataí-GO,
não há qualquer indício de que a passageira Apelada tenha sido informada acerca do tempo que o veículo ali permaneceria.
Ademais, extrai-se do Boletim de Viagem acostado pela empresa Apelante que a Recorrida embarcou em Brasília-DF e desembarcaria em Rondonópolis-MT, o que rechaça o argumento de que os motoristas seguiram viagem porque pensaram que a passageira idosa desembarcaria em Jataí-GO, a mais de 200 km distante do seu destino. (N.U 0015616-04.2015.8.11.0003, , CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 15/03/2018)
(grifei).

APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL -
EMPRESA DE ÔNIBUS - TRANSPORTE DE PESSOAS - OBRIGAÇÃO DE RESULTADO - PASSAGEIRO ABANDONADO NO CURSO DA VIAGEM - DANO MORAL CONFIGURADO -
INDENIZAÇÃO IRRIZÓRIA - MAJORAÇÃO PARA ATENDER BINÔNIMO DO EQUILÍBRIO - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
A obrigação do transportador é de resultado. A conferência dos passageiros nas paradas, obrigatórias ou não, é medida indispensável para o cumprimento da obrigação pela qual recebeu o preço. Responde por dano moral a transportadora que, olvidando dessa cautela, abandona o passageiro no curso da viagem.
(N.U 0050843-11.2008.8.11.0000, , JURACY PERSIANI, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/10/2008, Publicado no DJE 05/11/2008) (g.n.)

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS - CONSUMIDOR ABANDONADO EM PARADA PARA ALIMENTAÇÃO - ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO PASSAGEIRO - INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE COOPERAÇÃO DO PASSAGEIRO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - DANO MORAL CONFIGURADO
- QUANTUM INDENIZATÓRIO - MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ônibus em viagem interestadual que após parada para descanso e alimentação partiu sem que todos os passageiros tivessem reembarcado.

2. Falha na prestação do serviço configurada.

3. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

4. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (N.U 8010098-61.2012.8.11.0047, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2018, Publicado no DJE 14/03/2018)
(g.n.)

Destarte, restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o valor não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores,
fixo indenização por danos morais, no importe de R$ 8.000,00 que se amolda ao entendimento adotado por esta Egrégia Câmara.

Pelo exposto,
dá-se provimento ao recurso,
para condenar a requerida/apelada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00, acrescido de juros de 1% ao mês, desde a citação e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 326 do STJ).

Inverte-se a sucumbência e fixa-se os honorários advocatícios no percentual de 15% do valor da condenação.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024